Tribunal: TJMT
Processo: 1043612-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que os requerentes não demonstram a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, apesar de ter juntado alguns recibos de despesas, em uma das contas bancarias possui um saldo de R$ 15.890,75 (quinze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), conforme extrato juntado no ID 99351951, pg. 03.
Diante disso, indefiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se os requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, certifique-se o pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça